Tribunal: TJDFT
Processo: 0748077-27.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. SEGUNDA FASE. PROVA PERICIAL. ATO IMPRESCINDÍVEL À CONCRETIZAÇÃO DO DIREITO TUTELADO. DETERMINAÇÃO DE OFÍCIO PELO JUÍZO. ARTS. 82 E 95, AMBOS DO CPC. INAPLICABILIDADE. ÔNUS PAGAMENTO. PARTE VENCIDA NA PRIMEIRA FASE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. Cinge-se a controvérsia acerca da responsabilidade pelo pagamento da prova pericial determinada de ofício pelo Juízo na segunda fase da Ação de Exigir Contas.
2. O pagamento relativo à perícia determinada de ofício pelo juízo deve ser suportado, em regra, pela parte autora. Inteligência dos artigos 82, § 1o e 95, ambos do Código de Processo Civil.
3. Esgotada a primeira fase da ação de exigir contas e constituída a relação obrigacional, discute-se tão somente a satisfação da obrigação reconhecida àquele momento, razão pela qual a perícia não se mostra como instrumento probatório, mas como ato imprescindível à concretização do direito tutelado.
4. No caso, encontrando-se o feito na segunda fase da ação de exigir contas e se apresentando a parte agravante com a qualidade jurídica de vencida, correta a decisão agravada que, à luz do princípio da causalidade, determinou que arcasse com os honorários periciais. Inaplicabilidade dos arts. 82 e 95, ambos do Código de Processo Civil.
5. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.